Tribunal: STF
Processo: HC 271551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Felipe Martins dos Santos, em favor de Issac Cristiano Rodolpho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1081750.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de pedido de reconsideração, diante da decisão que indeferiu liminarmente o presente por instrução deficiente. Nesse sentido, a defesa junta os documentos faltantes àwrit presente impetração.
No mais, consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 176 dias-multa pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput Lei n. 11.343/2006.
Colhe-se da inicial que defesa alega constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva sem trânsito em julgado e sem fundamentação concreta, mediante execução penal antecipada, baseado apenas na suposta periculosidade e em considerações genéricas sobre o tráfico, configurando violação ao princípio da presunção da inocência.
Sustenta ausência de contemporaneidade, uma vez que o paciente respondeu ao processo em liberdade, durante toda a instrução processual.
Aponta inovação na dosimetria e afastamento indevido da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006, considerando a ausência de elementos concretos que evidenciem habitualidade ou vínculo com organização criminosa.
Assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, predicados que possibilitariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no do CPP.art. 319
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, nessa extensão que se examine o pedido e liminar e, subsequentemente o pleito de mérito, no sentido da concessão da ordem para revogar a prisão decretada ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 9)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 13.4.2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
Nesta Corte, o impetrante insiste dos pedidos formulados naquele Tribunal.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, é o caso dos autos.
Veja-se o teor do ato impugnado:

[...] Disparatada e despropositada foi a dosimetria realizada na Sentença.
O local do flagrante (conhecido pelo intenso tráfego de usuários), a razoável quantidade de droga variada (97,700g de maconha e 40,490g de cocaína o que daria para iniciar ou manter no vício centenas de pessoas, além de enriquecer a organização criminosa em milhares de Reais), o dinheiro (R$ 384,00 sem explicação de origem lícita, até porque informou que estava desempregado à época indicando, portanto, o movimento do “fluxo de caixa” do comércio espúrio na região), os petrechos tipicamente empregados para separar, preparar e vender as drogas ao usuário (balança de precisão e uma pequena faca de serra), demonstram que o Réu 1. realizava crime equiparado a hediondo como meio remunerativo; 2. tinha estabilidade no ramo ilícito (as circunstâncias são inerentes somente a quem realiza o crime de forma ostensiva e reiterada); 3. integrava organização criminosa, (nenhum traficante-chefe daria ou deixaria guardar e comercializar o volume de drogas variadas em sua “biqueira”, se não pela confiança nele depositada), tudo a inviabilizar a aplicação do redutor especial de penas, a fixação de regime inicial diverso do fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal), sobretudo pela gravidade e hediondez do crime, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, até mesmo porque ela não é indicada por ser resposta penal insuficiente, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
Desse modo, com o expurgo da indevida diminuição, tornam-se definitivas as penas estabelecidas em primeira etapa, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que não houve alteração em segunda (a confissão e a menoridade não tem qualquer efeito modificador ante a Súmula n º 231 do Superior Tribunal de Justiça) e terceira etapas.
O regime prisional deve ser alterado para o fechado como início do cumprimento da reprimenda, especialmente por gravidade e hediondez do crime, feita a avaliação não em função do critério objetivo (quantidade de pena - artigo 33, § 2°, do Código Penal), mas sim do critério subjetivo (artigo 33, § 3°, do Código Penal).
Com efeito, a imposição de regime prisional mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um juízo de valor da sociedade que clama por maior rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se tratando de crime de tamanha nocividade, como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as circunstâncias fáticas essenciais (mesmos argumentos fáticos postos para exclusão do esdrúxulo redutor).
[...]
Por óbvio, fica cancelada, inclusive pela quantidade da pena privativa ora readequada, sua substituição por penas restritivas de direitos.
Por fim, seja em face da inadequada fixação da sanção penal, com permissão para que o Réu aguardasse o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação, com seu agravamento na quantidade e na intensidade), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° e especialmente pela situação fática concreta (11.343/06, estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; ; estabilidade no ramoquantidade, variedade e nocividade de uma das drogas ilícito), sabendo- se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018.
[...]
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para, mantidos os demais tópicos da condenação, readequar a sanção penal para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput ”, da Lei n° 11.343 ), cancelada a substituição da  privativa de liberdade por pena restritiva de direito. [...]
No caso, revela-se inviável acolher a pretensão defensiva, diante da presença de pressupostos fáticos e jurídicos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal, considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que supostamente integra organização criminosa, especialmente após a prolação de sentença condenatória; ademais, conforme registrado, foi apreendido expressiva quantidade e variedade de drogas — 97,70g de maconha e 40,49g de cocaína —, além de petrechos comumente utilizados no comércio ilícito, não havendo falar-se em ilegalidade do acórdão impugnado, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.

Da leitura do acórdão da apelação, verifica-se que a prisão preventiva foi imposta não em razão do preenchimento dos requisitos previstos no CPP, mas, sim, em virtude de opinião estritamente pessoal do Relator.
Isso porque a redação do acórdão se inicia com impactantes adjetivos ao se referir à sentença: “disparatada e despropositada dosimetria”.
Referida adjetivação revela forte opinião pessoal sobre com o caso concreto: apreensão de 97,700g de maconha e 40,490g de cocaína, além de R$ 384,00.
Sobre o dinheiro, registrou o TJSP que era para “enriquecer a organização criminosa em milhares de Reais”.
É bem certo que os aviões do tráfico não permanecem com muito dinheiro durante o comércio ilícito: realizam, durante todo o dia, diversas idas e vindas para o ponto de distribuição de drogas exatamente para que não sejam presos com quantia elevada.
Todavia, não está demonstrado nos autos o que serviu de suporte para o TJSP proceder a referido registro.
Por fim, o TJSP se refere ao redutor como esdrúxulo, a revelar, mais uma vez, mera opinião pessoal para afastá-lo: “mesmos argumentos fáticos postos para exclusão do esdrúxulo redutor)”.
Não bastasse, o acórdão afirma que o paciente é membro de organização criminosa, mas nem mesmo o MP formula tal acusação.
Conforme assentado na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).
Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Deve o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017) 

Dito isso, reputo teratológico o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da dosimetria e do decreto prisional.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a dosimetria imposta na sentença e revogar a prisão decretada em desfavor do paciente.
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente